Tribunal: TJSP
Processo: 1006846-12.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Transporte Aéreo Nacional – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou a perda do voo de conexão, causando atraso de aproximadamente 12 (doze) horas na viagem do autor – Companhia Aérea que responde objetivamente

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Transporte Aéreo Nacional – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou a perda do voo de conexão, causando atraso de aproximadamente 12 (doze) horas na viagem do autor – Companhia Aérea que responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços – Caso fortuito não caracterizado – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" configurado – Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso da ré improvido – Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006846-12.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LEANDRO SILVEIRA MARTINS, é apelado/apelante LATAM AIRLINES
GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao apelo do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006846-12.2020.8.26.0003 -Voto no 40250
2
VOTO 40250
APELAÇÃO N° 1006846-12.2020.8.26.0003
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
APELANTE/APELADO
: LEANDRO SILVEIRA MARTINS
APELADA/APELANTE
: LATAM AIRLINES GROUP S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSOS Apelações Transporte Aéreo Nacional
Ação de reparação de danos Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda

Admissibilidade parcial Aplicação das regras do CDC
Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou a
perda do voo de conexão, causando atraso de
aproximadamente 12 (doze) horas na viagem do autor
Companhia Aérea que responde objetivamente pela
falha na prestação dos serviços
Caso fortuito não
caracterizado Aplicação dos artigos 737 do CC e 14
“caput” do CDC Dano moral “in re ipsa” configurado
Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil
reais), majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006846-12.2020.8.26.0003 -Voto no 40250
3
observando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o caso concreto
Sentença
reformada
em
parte

Honorários
advocatícios
majorados Recurso da ré improvido Apelo do autor
parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação de reparação de danos (fls. 01/09)
julgada procedente (fls. 92/96), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por LATAM
AIRLINES GROUP S/A (fls. 98/101) foram rejeitados (fls. 102).
Apelam as partes.
Apelação de LEANDRO SILVEIRA MARTINS em fls.
103/110.
Em breve síntese, argumenta que a r. sentença merece
parcial reforma, apenas para majorar o “quantum” indenizatório, que foi
fixado em valor insuficiente para reparar os transtornos sofridos, em razão
do atraso superior a 15 (quinze) horas, sem a devida prestação de
assistência material.
Aduz que, diante dos graves transtornos sofridos e com
fulcro na regra prevista no artigo 926 do CPC, deve a indenização ser
majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 115/124.
Apelação de LATAM AIRLINES GROUP S/A em fls.
125/137.
Em preliminar, pleiteia o diferimento do pagamento das
custas, sob o argumento de que em razão da crise financeira causada pela
pandemia do COVID-19, que importou na redução de 90% (noventa por
cento) de sua receita, não possui condições para efetuar o imediato
recolhimento
do
preparo
recursal,
razão
pela
qual pleiteou sua
reorganização financeira perante a Corte Americana, através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006846-12.2020.8.26.0003 -Voto no 40250
4
denominado “Chapter 11”.
Salienta que, tal benefício, tem sido concedido por esta
Colenda Corte, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados e por
estar aguardando a autorização da Corte Norte-Americana, para realizar
pagamentos, requer a concessão do prazo de 20 (vinte) dias para realizar o
pagamento das custas recursais.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que em razão de um imprevisto mecânico, foi
compelida a cancelar o voo a fim de garantir e priorizar a segurança dos
passageiros e da tripulação e forneceu toda a assistência material ao
apelado, tais como alimentação e hospedagem.
Aduz que, o problema constatado, constitui evento
imprevisível e invencível, configurando caso fortuito, que afasta a
responsabilidade civil da apelante, conforme artigos 393, parágrafo único, e
737, ambos do CC.
Salienta que, apesar do imprevisto, o apelado foi
transportado ao seu destino, nos termos do artigo 741 do CC, inexistindo ato
ilícito praticado, não se justificando a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral.
Afirma que, o apelado não comprovou a efetiva
ocorrência de abalo moral, sendo que o atraso relatado causou mera
insatisfação que não é suficiente para causar prejuízo de ordem moral, na
forma do artigo 186 do CC.
Sustenta que, além do apelado não se desincumbir de
seu ônus probatório, previsto no artigo 373 do CPC, deixando de comprovar
a ocorrência de fatos mais graves em razão do atraso relatado, houve uma
dramatização dos fatos, habitualmente praticada a fim de se fomentar a
indústria do dano moral, o que implica no enriquecimento indevido dos
litigantes, em afronta ao disposto no artigo 884 do CC.
Como
pedido
alternativo,
requer
a
redução
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006846-12.2020.8.26.0003 -Voto no 40250
5
indenização fixada, observando as regras do artigo 944 do CC, bem como
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 140/151.
O pedido de diferimento do recolhimento das custas,
apresentado pela ré LATAM AIRLINES GROUP S/A, foi indeferido, sendo
fixado o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal. E
nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial
deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls.
157/158).
Em atendimento ao determinado, a LATAM AIRLINES
GROUP S/A, pleiteou a juntada do comprovante de recolhimento do preparo
recursal em fls. 160/162.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação sobre o
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 163.
Recursos regularmente processados e preparados (fls.
111 e 161/162).
É o relatório.
2) Os apelos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos, revela que o autor LEANDRO
SILVEIRA MARTINS ajuizou ação de reparação de danos (fls. 01/09), sob o
argumento de que contratou os serviços da ré LATAM AIRLINES GROUP
S/A para transportá-lo no dia 23/12/2019 de Campinas para Natal, com
conexão em Brasília, mas que apesar de chegar com a antecedência
necessária e realizar o “check-in”, após permanecer durante uma hora
dentro do avião, foi informado sobre a interrupção do voo, em razão de
defeitos na aeronave, ensejando a perda do voo de conexão, que causou
atraso superior a 15 (quinze) horas em sua viagem, além da perda de um
dia de suas férias.
Houve contestação (fls. 67/76) e réplica (fls. 79/91).
Sobreveio a r. sentença (fls. 92/96) que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006846-12.2020.8.26.0003 -Voto no 40250
6
procedente a demanda, para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
Daí a irresignação das partes, que comportam parcial
provimento.
De plano, é oportuno consignar que não restam dúvidas
de que ao presente caso, são aplicáveis as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, posto ser o autor consumidor final dos serviços
prestados pela Companhia Aérea ré.
No caso vertente, é incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de transporte
aéreo nacional de passageiros (fls. 14), bem como o cancelamento do
primeiro voo, que ensejou a perda do voo de conexão, causando atraso de
aproximadamente 12 (doze) horas no itinerário contratado, conforme novo
trecho informado em fls. 15.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo
motivo de força maior.”
E o artigo 14 “caput” do Código de Defesa do
Consumidor, prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Dessa forma, é evidente a existência de falha na
prestação dos serviços da Companhia Aérea ré, diante do incontroverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006846-12.2020.8.26.0003 -Voto no 40250
7
cancelamento do primeiro voo, que ensejou a perda do voo de conexão,
causando atraso de aproximadamente 12 (doze) horas na viagem
programada pelo autor.
Isso porque, além da necessidade de manutenção não
programada da aeronave configurar fortuito interno, que não afasta a
responsabilidade da transportadora ré, não é possível aplicar a excludente
de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, até porque manter os
horários e itinerários previamente contratados é dever da transportadora,
que não pode se eximir da responsabilidade pelos danos causados em
razão do cancelamento de voo.
Ademais, os transtornos advindos da falha na prestação
do serviço ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos,
configurando efetivo dano moral “in re ipsa”, que não pode ser afastado pelo
fato de a Companhia Aérea ré ter eventualmente prestado assistência ao
autor, que além de constituir obrigação prevista na Resolução no 141/2010
da ANAC, não pode ser comprovada através dos simples “prints” de telas
sistêmicas colacionados em fls. 69.
É oportuno observar que, dano moral é a “lesão de
interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato
lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA
HELENA DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso,
pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a
consequência do dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico
sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso
de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Dessa forma, é evidente a responsabilidade objetiva da
transportadora aérea ré, com fulcro na teoria do risco profissional, restando
configurado o dever de indenizar o autor pelos transtornos sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006846-12.2020.8.26.0003 -Voto no 40250
8
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser
indenizado, devem ser observadas as regras previstas no artigo 944 do
Código Civil, levando-se em conta o sofrimento do autor e sua intensidade;
a gravidade da ofensa e sua repercussão; a intensidade do dolo; a situação
econômica da Companhia Aérea ré e a intimidação desta, para desestimular
novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o
princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser
causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante
em razão do porte econômico das partes.
No caso dos autos, o “quantum” indenizatório fixado
pela nobre magistrada sentenciante (R$ 3.000,00), não se mostra suficiente
para reparar os danos sofridos pelo autor, em razão do cancelamento do
voo, e da perda do voo de conexão, que ensejou atraso de
aproximadamente 12 (doze) horas em sua viagem.
Por outro lado, não é possível majorar a indenização
para o patamar pleiteado na exordial (R$ 10.000,00), eis que além da
Companhia Aérea ré, ter tentado amenizar o dano, providenciando a
realocação em outros voos, não foi comprovada qualquer consequência
grave em razão do atraso na viagem do autor, além dos transtornos
causados pelo considerável atraso no itinerário contratado.
Sendo assim, tendo em vista o grau de culpa da
Companhia Aérea ré, o porte econômico das partes, a gravidade do evento,
assim como os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, o
“quantum” indenizatório deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), quantia que está em consonância com a jurisprudência, sendo
suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato, e não causa o
enriquecimento sem causa do autor.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006846-12.2020.8.26.0003 -Voto no 40250
9
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O
valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente
pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou
exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada autor, não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos
causados aos ofendidos. 3. Agravo interno provido para negar provimento
ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1343758 / SP, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA STJ, J. 15/10/2019).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO
DO
VOO
PARA
MANUTENÇÃO
TÉCNICA
DA
AERONAVE. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO QUE ENSEJA
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. PERDA DA CONEXÃO.
ATRASO DE 11 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM R$ 5.000,00. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA DA
SUCUMBÊNCIA. - RECURSO PROVIDO.” (AP 1117844-81.2019.8.26.0100,
Relator Des. Edgard Rosa, Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 14/07/2020).
“TRANSPORTE AÉREO
Voo doméstico
Ação de
indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência Recurso
de ambas as partes - Alegação de ilegitimidade passiva Não acolhimento -
Fornecedor aparente, que utiliza marca internacionalmente reconhecida
Precedentes Danos morais configurados Atraso de cerca de 8 horas
Ausência de qualquer assistência Quantum fixado em R$ 5.000,00 para
cada autor Proporcionalidade e razoabilidade Ônus da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006846-12.2020.8.26.0003 -Voto no 40250
10
integralmente da ré, pois, na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência
recíproca Inteligência da súmula no 326 do STJ Sentença reformada em
parte
Recurso dos autores parcialmente providos
Recurso da ré
desprovido.” (AP 1023786-89.2019.8.26.0002, Relator Des. Marco Fábio
Morsello, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
23/04/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora PATRICIA MAIELLO
RIBEIRO PRADO, apenas para majorar a indenização fixada para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser devidamente atualizado e acrescido de
juros de mora na forma estipulada na r. sentença, cujos demais capítulos
ficam integralmente mantidos, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
acrescidos dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do autor, serem
majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré
e dá-se parcial provimento ao apelo do autor.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator